Tribunal: TJDFT
Processo: 0704938-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704938-96.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO DE PAULA LOUREIRO, DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES APELADO: JOSE ROBERTO DE DEUS MACEDO, SILVIA WIMMER MACEDO D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 53846770 e a fim de evitar qualquer nulidade, intimem-se DAVID REINAUX GOMES e ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se eventual trânsito em julgado do Acórdão. Desembargador Eustáquio de Castro Relator